Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS MESMO AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi liminarmente indeferido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o incidente deve ser distribuído em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se há possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137, permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos legais.
4. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que respeitados os requisitos legais e não resulte em prejuízo às partes litigantes.